Tribunal: STF
Processo: Rcl 34261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Compete aos juízes da execução penal - considerada, inclusive, a instância recursal - a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedente.



    2.  Nas hipóteses de reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, não cabe a esta Suprema Corte adentrar na análise das condições carcerárias pela via da reclamação constitucional.



    3. No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia (Penitenciária Industrial de Joinville) e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.